Tribunal: TJES
Processo: 5008589-86.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008589-86.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADAILTON SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VISITA SOCIAL EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE “MÃE DE CRIAÇÃO” NO ROL DE VISITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DIREITO DE VISITAÇÃO NÃO ABSOLUTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da pretendente no rol de visitantes sociais do reeducando, sob o fundamento de ausência de comprovação consistente do alegado vínculo de “mãe de criação”. A defesa sustenta abandono afetivo por parte da família biológica e afirma a existência de sólido vínculo socioafetivo entre o apenado e a pretendente à visitação, requerendo a autorização da visita social ou, subsidiariamente, nova avaliação pela unidade prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de inclusão da pretendente no rol de visitantes viola o direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal; (ii) estabelecer se houve ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na decisão administrativa e judicial que indeferiu o pedido de visitação diante da ausência de comprovação suficiente do vínculo socioafetivo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de visita assegurado pelo art. 41, X, da Lei nº 7.210/1984 não possui natureza absoluta e deve ser compatibilizado com os princípios da disciplina, segurança e ordem interna dos estabelecimentos prisionais.

4. A administração penitenciária detém discricionariedade técnica vinculada para regulamentar e controlar o ingresso de visitantes, observadas as peculiaridades do caso concreto e os critérios administrativos vigentes.

5. O relatório social da unidade prisional evidencia inconsistências relevantes nas declarações prestadas pela pretendente à visitação, inclusive versões contraditórias acerca da convivência com o apenado.

6. O reeducando não havia anteriormente indicado a Sra. Rosélia como “mãe de criação”, circunstância que enfraquece a alegação de vínculo socioafetivo estável e consolidado.

7. A pretendente somente buscou credenciamento como visitante mais de seis meses após o ingresso do apenado na unidade prisional, sem demonstração robusta de convivência prévia contínua e efetiva.

8. O apenado possui mãe biológica, companheira e irmãos regularmente cadastrados no sistema prisional, sendo que a ampliação do rol de visitantes demanda comprovação excepcional e idônea do vínculo afetivo alegado.

9. A Portaria nº 19-R/2024 prioriza o cadastramento de familiares e admite a inclusão de amigos apenas em situações excepcionais, desde que haja comprovação consistente da relação de convivência e apoio afetivo.

10. A inexistência de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa e judicial impõe a manutenção do indeferimento do pedido de visitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito de visitação previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com as exigências de segurança e disciplina do sistema prisional.

2. A inclusão de visitante social no rol de visitantes do apenado exige comprovação consistente e coerente do vínculo socioafetivo alegado.

3. A administração penitenciária possui discricionariedade técnica para restringir o ingresso de visitantes quando inexistirem elementos suficientes que demonstrem vínculo afetivo legítimo e estável.

4. A ausência de comprovação robusta da convivência prévia e a existência de contradições nas declarações da pretendente justificam o indeferimento do pedido de visitação social.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 41, X; Portaria nº 19-R/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 3.045.541/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026; STJ, AgInt no RMS nº 49.699/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018; STJ, MS nº 16.078/AL, Rel. Min. Castro Meira, j. 31.08.2011; TJES, MSCr 5015368-28.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Relª Desª Adriana Costa de Oliveira, publ. 14.11.2024; TJES, AgExPe 5002772-46.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008589-86.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADAILTON SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ADAILTON SILVA SANTOS

contra a r. decisão proferida ao seq. 104.1, nos autos da execução penal nº 2000202-37.2021.8.08.0024, que indeferiu o pedido de autorização de visita social em favor da Sra. Rosélia Almeida dos Santos.

Em suas razões recursais, acostadas ao seq. 125.1, a defesa sustenta que a pretensa visitante mantém sólido vínculo afetivo e de apoio moral com o apenado, sendo por ele considerada como verdadeira “
mãe de criação
”, em razão de relação de cuidado, respeito e convivência estabelecida antes do encarceramento.

Aduz que, embora existam familiares biológicos cadastrados, o reeducando encontra-se em situação de isolamento, pois não recebe visitas de sua mãe biológica, esposa ou irmãos desde o seu retorno ao sistema prisional, circunstância que comprometeria a preservação dos vínculos afetivos e o próprio ideal ressocializador da execução penal.

Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja autorizada a visita social pleiteada, ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação pela unidade prisional, com a prestação de informações acerca das visitas efetivamente recebidas pelo apenado.

Contrarrazões apresentadas ao seq. 154.2 pelo Ministério Público de primeiro grau, pugnando pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a própria unidade prisional informou a ausência de visitas efetivas por parte dos familiares já cadastrados.

Em juízo de retratação, a magistrada a quo manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme seq. 158.1, determinando a remessa dos autos a esta Instância.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado ao ID 19864903, manifestou-se pelo provimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir sobre a legalidade e razoabilidade da negativa do Juízo da Execução em incluir a Sra. Rosélia Almeida dos Santos no rol de visitantes sociais do reeducando, contrariando o pedido defensivo que alega abandono afetivo por parte da família biológica e forte vínculo socioafetivo com a requerente.

Antes de adentrar propriamente ao exame do caso sob julgamento, impende destacar que o art. 41, X, da Lei nº 7.210/1984, confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados.

Acerca da matéria, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares,
não possui natureza absoluta
e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
(AgRg no AREsp n. 3.045.541/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

Outrossim, sabe-se que o processo de individualização da pena, confere à administração penitenciária uma discricionariedade técnica vinculada para tomar decisões justas e proporcionais ao caso concreto.

Este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu em matéria semelhante. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE VISITAÇÃO DE CUNHADO. ATO JUDICIAL NÃO EVIDENCIA TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame. 1. Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu pedido de visitação do cunhado do impetrante no estabelecimento prisional em que o paciente está preso preventivamente. O impetrante alega violação de seu direito de visita, afirmando que a negativa administrativa e judicial contraria o art. 41, X, da LEP. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o mandado de segurança é cabível para impugnar a decisão judicial de indeferimento da visitação; (II) verificar se a decisão impugnada caracteriza teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. III. Razões de decidir. 3. O mandado de segurança contra ato judicial é admitido apenas em situações excepcionais, quando há demonstração inequívoca de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder (STJ, agint no RMS nº 49.699/PR, Rel. Min. Nancy andrighi).
4. A decisão que indeferiu o pedido de visitação baseou-se no regimento padrão dos estabelecimentos prisionais do Espírito Santo, o qual estabelece que a visita de familiares, incluindo cunhados, depende de autorização da área de serviço social da unidade prisional, o que não foi comprovado no caso.
5. Não houve demonstração de que a decisão judicial impugnada constitui flagrante ilegalidade ou teratologia, uma vez que a organização administrativa do sistema prisional é matéria reservada à discricionariedade da administração penitenciária, sendo a decisão do juízo de primeiro grau devidamente fundamentada.

6. O direito de visitação no ambiente prisional não possui caráter absoluto e está sujeito a regulamentações que visam à segurança e à ordem interna dos estabelecimentos prisionais.
lV. Dispositivo e tese. 7. Segurança denegada. Teses de julgamento: 1. O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a existência de teratologia ou flagrante ilegalidade. 2. O indeferimento de pedido de visitação em estabelecimento prisional, com base em normas administrativas, não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder quando devidamente fundamentado e em conformidade com os regulamentos prisionais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; LEP, art. 41, X; regimento padrão dos estabelecimentos prisionais do estado do Espírito Santo, art. 89. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RMS nº 49.699/PR, Rel. Min. Nancy andrighi, j. 19.06.2018; STJ, MS nº 16.078/al, Rel. Min. Castro meira, j. 31.08.2011; TJSP, MS nº 20797857420238260000, Rel. Airton Vieira, sexta câmara de direito criminal, j. 22.04.2023.

(TJES; MSCr 5015368-28.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Adriana Costa de Oliveira; Publ. 14/11/2024) – destaquei.

______________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA A PRESO. DIREITO NÃO ABSOLUTO QUE DEVE SER SOPESADO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR E INDÍCIOS DE AMIZADE DURADOURA. VISITANTE EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL. 05 TENTATIVAS ANTERIORES DE INGRESSO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL MEDIANTE VINCULAÇÃO DE OUTROS PRESOS SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. Precedentes STJ. 2. Caso em que se revela-se idôneo o indeferimento do pedido de visita, devidamente consubstanciado na necessidade de imposição de medidas para garantia da ordem administrativa e segurança do estabelecimento prisional, visto que o solicitante, além de não ter comprovado vínculo familiar biológico e indícios de amizade duradoura com o apenado, é egresso do sistema prisional e já tentou ingressar no estabelecimento prisional em outras 05 (cinco) oportunidades, mediante a vinculação de outros presos, tendo sido todos os pedidos indeferidos por ausência de comprovação de vínculos familiares. 3. Recurso improvido.

(TJES; AgExPe 5002772-46.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Data 21/09/2023)

No caso em tela, a Juíza indeferiu do pedido de visitação sob o seguinte fundamento:
“O reeducando jamais havia indicado a Sra. Rosélia como sua mãe de criação”
e
“Em atendimento realizado em 20/03/2024, a própria Sra. Rosélia apresentou versões contraditórias, afirmando ser mãe de criação do preso, mas negando que ele residisse em sua casa no período em que esteve de alvará, além de apresentar falas desconexas durante sua narrativa.”

Com efeito, resta demonstrado no Relatório Social da Penitenciária Estadual de Vila Velha, que o réu encontra-se detido em unidade prisional desde 08/08/2023, enquanto a suposta
“mãe de criação”
compareceu à unidade prisional apenas no dia 20/02/2024, ou seja,
mais de 06 (seis) meses
após
, pleitando credenciamento como visitante e alegando tal vínculo.

Ademais, verifico que o reeducando jamais mencionou uma possível segunda mãe o que, por si só, já demonstra situação que não justifica a inclusão da Sra. Rosélia Almeida dos Santos como visitante.

Importante registrar, ainda, que

o apenado possui sua mãe biológica, companheira
e
irmãos já
regularmente cadastrados
. Nesse contexto, é cediço, que embora não absolutos, os critérios estabelecidos na Portaria nº 19-R/2024 priorizam familiares, ainda que admitam a inclusão de amigos em caráter excepcional, e
desde
que
devidamente comprovado o vínculo
, o que
não ocorreu no caso em exame.

Tais circunstâncias revelam um cenário que não se demonstra razoável, proporcional ou compatível a autorização da ampliação do rol de visitantes, haja vista que não houve comprovação robusta da convivência estável prévia ao encarceramento, tampouco consistência nas declarações prestadas pela pretendente perante a equipe técnica (CECAVI). Permitir o ingresso de pessoa que não logra comprovar, de modo coerente, a própria natureza do laço afetivo que fundamenta o pedido representaria ofensa às regras de segurança prisional.

Portanto, inexistindo ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou arbitrariedade na decisão que, balizada em normas administrativas vigentes e em relatório técnico psicossocial, indeferiu a ampliação do rol de visitantes, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.